Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-68.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000944-68.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO AIRES DOS SANTOS - CPF: 031.397.631-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANDREA FERREIRA - CPF: 537.399.141-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

LICITUDE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA OFENDIDA E RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS E DADAS AS PECULIARIDADES FÁTICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM RELAÇÃO AO FATO 1 – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial do réu, sequer se cogita em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, evidenciam sua custódia na posse de parte da
res furtiva
, e
contextualizam o reconhecimento deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos delitos de roubos descritos na exordial acusatória.

2.

Ciente de que a providência subsidiária almejada pela defesa já fora concedida por ocasião da sentença, resta evidente a ausência de interesse recursal.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO AIRES DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

TIAGO AIRES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0000944-68.2015.8.11.0042
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
0
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento de
77 (setenta e sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177043500, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, postula-se a
absolvição
do acusado, firme na
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação no crime patrimonial, notadamente diante da
ilicitude do reconhecimento

pessoal
levado à efeito na fase policial, o qual deixou de observar as diretrizes contidas no art. 226 do CPP.
Subsidiariamente, vindica-se a
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. I, do CP
– emprego de arma, em relação ao primeiro fato, dada a retroatividade mais benéfica ao réu das disposições da Lei n.° 13.654/2018.

Em contrarrazões vistas no ID
177043505
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
181891184
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177043491), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória, descrito como
FATO 1,
que, no dia
02 de janeiro de 2015
, por volta das 23h, na residência particular situada na rua E4, quadra 129, casa 15, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, o réu
TIAGO AIRES DOS SANTOS
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, placa OAU8569 e 03 (três) aparelhos celulares pertencentes à vítima
Maria Andrea Ferreira
.

A narrativa ainda descreveu como
FATO 2
que, no dia
27 de janeiro de 2015
, por volta das 07h, no mesmo local acima descrito o réu subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda/Biz 125ES, placa OAU8569, bem como o CRLV, uma bolsa contendo um aparelho celular, CNH, CPF, RG, cópia de procuração registrada em cartório, 01 (um) cartão de crédito, CRLVS antigos, uma carteira de plano de saúde, ticket alimentação, 01 (um) molho de chaves, 01 (um) crachá e R$40,00 (quarenta reais) pertencentes à vítima
Maria Andrea Ferreira.

Por estes fatos,
o ora apelante
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 157, §2.º, incisos I e II, do CP [fato 1] e art. 157, §2.º, inc. I, do CP [fato 2]
, e após regular instrução criminal,
a denúncia restou parcialmente acolhida
, sendo o réu
condenado
pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, inc. II do CP (FATO 1) c/c art. 157, §2º, inc. I (FATO 2 – com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), na forma do art. 71 do CP.

Circunstanciando os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o conjunto probatório é firme e seguro em comprovar a autoria dos crimes de roubos majorado perpetrados em face da vítima
Maria Andrea Ferreira
.

De início, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento pessoal, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao réu
TIAGO AIRES DOS SANTOS
não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente e
subsistem peculiaridades fáticas que efetivamente geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma
da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo, outrossim, que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Pelo contrário, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar qualquer possibilidade de absolvição, a
despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu
TIAGO
quando ouvido na fase policial (ID 177043476 - Pág. 17), e ainda que tenha deixado de comparecer à audiência instrutória, sendo declarado revel (ID 177043479 - Pág. 39), cumpre destacar que a r. sentença menciona o interrogatório do réu realizado por carta precatória (ID

177043478 - Pág. 44), quando
“negou a prática do crime, sob a alegação de que apenas teria pego emprestado a motocicleta, em um bar, próximo ao Pedregal” sic
ID 177043483 - Pág. 4.

Com efeito, vislumbra-se dos relatos prestados policiais militares
Rodrigo Rodrigues Melo
e
Alyson Rodrigues de Moraes
a narrativa uníssona em ambas as oportunidades em que ouvidos acerca da abordagem e condução do acusado para a delegacia, pois a motocicleta que estava na posse dele era proveniente de roubo (ID 177043476 - Pág. 12/15 e ID 177043478 - Pág. 54).

Por sinal, a partir das datas constantes nos respectivos boletins de ocorrência sabe-se que o FATO 1 ocorreu no dia 02/01/2015, por volta das 23h00 (ID 177043476 - Pág. 33), ao passo que a abordagem do réu na posse da motocicleta subtraída naquele primeiro momento ocorreu poucos dias depois, a saber dia 04/01/2015, por volta das 01h45min.

No mais, tenho que o depoimento firme e coerente da ofendida
em juízo
, confirmando o reconhecimento fotográfico do acusado, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na simples negativa do réu e em pequenos desencontros na narrativa da vítima.

Num primeiro momento cumpre destacar o considerável interregno temporal entre as datas dos ilícitos [janeiro de 2015] e a oitiva da vítima em juízo [julho de 2019], a justificar eventuais inconsistências; ainda assim, as narrativas apresentadas por

Maria Andrea Ferreira
explicitam a facilidade em reconhecer o acusado porquanto,
em ambos os ilícitos, não se valeu de qualquer artifício que pudesse minimamente ocultar sua identidade
, bem como
esteve muito próxima fisicamente do acusado
, destacando a segunda ação ilícita, quando o réu retirou o capacete utilizado pela ofendida e lhe subtraiu a motocicleta, novamente.

Em seu
depoimento judicial
, a ofendida narrou com credibilidade e precisão a prática delitiva, esclarecendo que
logo após o segundo crime, teve a certeza de que aquele agente era o mesmo que teria atuado no primeiro roubo
, razão pela qual foi em busca da identidade do sujeito com que sua moto foi apreendida logo após o primeiro roubo, logrando ter acesso, inicialmente, apenas ao nome do réu.

Tal como descrito na fase policial, a vítima elucidou em juízo ter ido
“até o 9º Batalhão de Polícia Militar, o bairro Tijucal em Cuiabá, e lá olhando as fotos dos indivíduos, reconheceu o indivíduo que a roubou por duas vezes, sendo este identificado como
TIAGO AIRES DOS SANTOS, vulgo BENÉ, então a declarante se lembrou de que quando foi no Plantão, quando recuperaram a sua moto a primeira vez, era esse o nome que dera,, do recitador da moto, mas que na verdade, ele era um dos autores do roubo
” sic
ID 177043477 - Pág. 51.

No que tange ao reconhecimento fotográfico positivo, consta o apontamento das características do réu como sujeito magro e alto (ID 177043477 - Pág. 52), e conquanto num momento inicial a vítima tenha o descrito como moreno, e em juízo tenha feito menção a pessoa branca, é certo que ponderou a existência de melasma [mancha escura], a justificar a implicação de tom mais escuro à face do réu.

Outrossim, as sobrancelhas grossas descritas pela vítima são facilmente vistas na foto que acompanha o mencionado termo de reconhecimento (ID 177043477 - Pág. 53), e esta imagem, ao ser reapresentada em juízo, é novamente apontada como do acusado de lhe subtrair, por duas vezes, a motocicleta, e outros bens seus, de sua mãe e irmã,
reproduzindo o reconhecimento positivo
; tendo a vítima
M
aria Andrea Ferreira
ponderando ter tido acesso a tal foto com cores na fase policial,
robustecendo uma vez mais as características por ela presenciadas quando dos ilícitos
.

Imperativo destacar não causar estranheza que o apelante tenha sido reconhecido na delegacia apenas pela via fotográfica, porquanto, depois de preso em 04/01/2015 na posse da moto subtraída, foi-lhe concedida liberdade provisória em 15/01/2015, ao passo que
a vítima fora oitivada na fase policial somente em 29/01/2015 (ID 177043477 - Pág. 50)
; não sendo possível a realização do reconhecimento presencial em juízo porque na solenidade designada pela a inquirição da vítima, fora reconhecida a
revelia do réu
(ID 177043479 - Pág. 38/39).

Nesse diapasão, além de devidamente circunstanciado o reconhecimento realizado pela vítima, cujas nuances foram bem elucidadas na r. sentença, o acerto do desfecho condenatório tem amparo no reiterado entendimento jurisprudencial, segundo o qual, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima assume especial importância
, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando em consonância com outros elementos de prova
.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Nesta conjuntura, tenho que a prova testemunhal somada ao depoimento judicial da ofendida e ao fato de que o apelante foi surpreendido logo após o crime portando parte da
res
subtraída, confirmam
de forma insofismável que
TIAGO AIRES DOS SANTOS

é um dos autores dos delitos narrados na preambular acusatória.

Mantenho
, pois, intacto
o veredito condenatório.

2.

Da exclusão da causa de aumento em relação ao FATO 1:

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de afastamento,
“em relação ao primeiro fato, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal” sic
ID 177043500 - Pág. 14, sob o viés da redação conferida pela Lei n° 13.654/2018 e consequente revogação do mencionado inciso, cuja disposições deveria beneficiar o réu; é latente a
ausência de interesse recursal
.

A leitura da r. sentença evidencia a adoção de entendimento compatível com o almejado pela i. defesa, tanto que,
em relação ao FATO 1, restou reconhecida apenas a causa de aumento atinente ao concurso de agente
; e, por apego ao debate, ainda que se questione a utilização de tal argumento para a negativação do vetor atinente às circunstâncias do crime pois
“[...] o crime foi praticado com uma arma branca, sendo esta conduta mais reprovável” sic
ID 177043483 - Pág. 8, não há falar em teratologia a ser sanada nesta instância.

Isso porque, tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, delimitando as teses nos seguintes termos
“[...] 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018,
o emprego de
arma branca,
embora não configure mais causa de aumento do crime de
roubo,
poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base
, quando as
circunstâncias
do caso concreto assim justificarem. [...]”
–
Tema Repetitivo 1.110
–
destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO AIRES DOS SANTOS,
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0000944-68.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023